Tribunal: TJDFT
Processo: 0711993-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO AFASTADA. AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDÊNCIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CHEQUES PRESCRITOS. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE OU EM EXCESSO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso ataca suficientemente os argumentos expostos pelo julgador de origem, não havendo dissonância entre o conteúdo da sentença e as razões recursais que justifique o não conhecimento da apelação.
2. Embora não se exija a indicação da causa debendi na ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o próprio emitente (Enunciado n. 531 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça), nada obsta que o réu discuta, em sede de embargos à monitória, a causa que deu ensejo à emissão do cheque. Precedentes do STJ.
3. O apelante não logrou êxito em comprovar que tenha havido cobrança, pela autora, de dívida já paga ou de valor superior ao efetivamente devido, não sendo aplicáveis na espécie as disposições do artigo 940 do Código Civil.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.